Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703365-36.2020.8.07.0006 RECORRENTE: IAGO LEONARDO DA SILVA GONÇALVES RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples fato de não ter sido realizada a audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte com a ausência do ato. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor. Na questão, verifica-se que a notificação foi enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato. Portanto, considera-se constituído em mora. A Corte Superior reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei 10.931/2004, determina que a purga da mora tem consequências eminentemente processuais, pois impede a consolidação do bem na posse do credor e sua alienação a terceiro. Ocorre que, tais efeitos apenas surgem caso realizado o depósito na “integralidade da dívida”, que permitiria o juízo extinguir o processo, uma vez quitado o contrato e consolidado o pagamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, alega a nulidade da sentença uma vez que não foi realizada a audiência conciliatória nos moldes requeridos pela parte em contestação, afrontando o princípio da autocomposição, e diante da ausência de notificação extrajudicial válida. Expõe ainda a ilegalidade da tarifa de cadastro, o direito ao ressarcimento do valor pago de forma duplicata e a indevida condenação da insurgente ao pagamento integral do veículo que não está mais em sua posse, sob pena de condená-lo ao pagamento excessivo pelo bem material. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJMG e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 31304060). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às teses jurídicas apresentadas pela insurgente, referentes a nulidade da sentença diante da falta de realização de audiência conciliatória, a nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de notificação extrajudicial válida, a ilegalidade da tarifa de cadastro, o direito ao ressarcimento do valor pago de forma duplicata e a indevida condenação da insurgente ao pagamento integral do veículo. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005